Tribunal: TJMT
Processo: 1004289-60.2020.8.11.0006
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004289-60.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSEMAR MENDES DE LIMA - CPF: 019.071.621-51 (APELANTE), M. M. D. L. - CPF: 071.880.651-44 (ASSISTENTE), FRANCIANE DA SILVA MARTINS - CPF: 055.821.181-01 (VÍTIMA), SAMUEL DA SILVA MARTINS - CPF: 061.375.561-82 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO

–
VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADA
– AFASTAMENTO DA AGRAVANTE
DO ART. 61, II, “f”
DO CÓDIGO PENAL
–
IMPOSSIBILIDADE

- VIOLÊNCIA PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO
-
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição quando os elementos probatórios coligidos aos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pelas declarações firmes e coesas prestadas pela vítima.

Tendo a violência ocorrido dentro d
o
âmbito doméstico e praticada pelo cônjuge, não há como afastar a agravante do art. 61, II, “f” do
Código Penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
A
pelação
C
riminal
tirado em face de sentença que
julgou
parcialmente
procedente a denúncia e
condenou

Josemar Mendes de Lima
,
no
incurso
do artigo 21,
caput
, da Lei de Contravenções Penais (3.688/1941),

com a agravante do art. 61, inc. II, alínea “
f
”

do Código Penal, aplicando-se as d
i
sposiçõe
s da Lei n 11.340/06
, à pena de
17
dias de prisão simples
em regime inicialmente aberto
.

Nas razões recursais, a defesa sustenta que
o réu deve ser absolvido por se tratar de caso de agressões recíprocas, na medida em que, ao realizar exame de corpo e delito o apelante também apresentava lesões corporais.

Argumenta, do mesmo modo,
que não há demonstrações de autoria e materialidade do crime, na medida em que as provas produzidas nos autos são insuficientes à condenação.

Alternativamente
, requer
que
seja
afastada a
agravante
prevista no art. 61, inc. II, alínea “
f
” do Código Penal
, pois sua aplicação caracteriza o
bis in idem.

Em contrarrazões,
o Ministério Público pugna
pelo
desprovimento do recurso,
mantendo-se a sentença
em todos os seus
termos
(
I
d.
1
214925207
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso (Id 1
92252166
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso, consiste na condenação do apelante na contravenção penal
de vias de fato
dentro da residência do casal
.

Pois bem. O recurso não merece acolhimento.

Isso porque, estão devidamente demonstrados nos autos a autoria e materialidade dos delitos denunciados, notadamente pelo Boletim de Ocorrência, Declarações da Vítima
, fotos anexadas nos autos
e
n
o Interrogatório do réu,
conforme fundamentos e fatos que passo a expor.

Extrai-se da denúncia que no dia
30
de
Dezembro
de 2019 o denunciado após chegar em sua residência embriagado, passou a
proferir ofensas contra a vítima xingando-a de vagabunda, biscate e prostituta
e, na sequência, enquanto a ofendida saída do quarto, foi por ele empurrada para cima da cama, momento em que tentou ele enforcá-la. Deste modo, para livrar-se do agressor, a vítima
mordeu-lhe
a mão e, com auxílio da filha adolescente do casal, conseguiu sair de baixo dele e fugir para o quintal, ao passo que a filha contatou a Polícia Militar

Durante a audiência judicial, a vítima confirmou suas declarações na fase de inquérito e pontou o ocorrido,
in
verbis
:

“(...)
que seu convivente chegou em casa embriagado e sem motivo começou a xingar a declarante dizendo: “VAGABUNDA, BISCATE, PROSTITUTA”. Que a declarante foi sair do
quarto
mas Josimar lhe empurrou em cima da cama e tentou lhe enforcar ocasionando um arranhão no tórax da declarante, neste momento a declarante mordeu a mão do Josimar e conseguiu sair debaixo dele com a ajuda da sua filha que o empurrou;
Que
a declarante saiu para o quintal, e sua filha foi até a casa do tio dela (SAMUEL SILVA MARTINS)
e ligou para a Polícia Militar

(...)
”

(
Pág
17, id. 214923708)

Corrobora com a versão da vítima os
documentos juntados
com a denúncia
, quais sejam, o inquérito, onde tem a versão dos policiais, do Samuel, irmão da vítima, que acolheu a filha da vítima após o ocorrido para que pudesse ligar para a polícia e da filha da vítima, que ajudou a mãe a fugir da agressão
(Id
s

214923708
,
214923709
) que demonstram que o apelante
foi realmente as vias de fato com a vítima.

O acusado em seu interrogatório judicial
afirmou que apenas agrediu a vítima depois de ter sido agredido por ela com palavras
ppor
ter
chego
em casa bêbado e ter levado um soco no rosto
.

Nesse contexto, a defesa sustenta a necessidade do apelante ser absolvido quanto à contravenção penal de vias de fato
tendo em vista que ocorreu mútua agressão
.

Ocorre que, diferentemente da alegação da defesa, restou devidamente comprovada a autoria e a materialidade d
os delitos impostos ao réu
, posto que se extrai da firme e coerente palavra da vítima
e da sua filha
, foi agredida
de forma gratuita após o apelante chegar bêbado em casa
,
e que sua filha empurrou o apelante apenas para defender sua mãe
.

Nesse contexto, é crucial destacar que o tipo de contravenção penal de vias de fato, restou devidamente demonstrado, já que de forma coerente e firme, a vítima manteve sua manifestação de que
sofreu agressões
que coaduna
m
com o delito de menor potencial ofensiva, mas que ataca a incolumidade física, sem caracterizar uma lesão corporal.

Assim, após análise de todas as provas colhidas durante a instrução processual vê-se que resta configurado o tipo penal da contravenção de vias de fato, diante do boletim de ocorrência, depoimento da vítima e interrogatório do réu. Vejamos o que dispõe o artigo 21 do Decreto
3.688/1941
,
in
verbis
:

“
Art. 21. Praticar vias de fato contra
alguém
:

Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de cem mil réis a um
conto
de réis, se o fato não
constitui
crime.

Parágrafo único. Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) até a metade se a vítima é maior de 60 (sessenta) anos
”
.

A corroborar com tal entendimento, vejamos os julgados desse Sodalício
, in
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – VIAS DE FATO – ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41 – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO COM APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É reconhecida a importância da prova na palavra da vítima, assumindo crucial importância, ainda mais quando for harmônica e possuir verossimilhança junto às demais provas colhidas
.” (
N.U 0000425-89.2019.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023,
publicado
no DJE 12/03/2023)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 21 DO DECRETO-LEI N.o 3.688/41 C/C ARTIGO 61 INCISO II, ALÍNEA “E” E “F” C/C ART. O 147 C/C ART. 61 INCISO II, ALÍNEA “F”, TODOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO (ART. 386, INC. III E VII) – AMEAÇA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO – PALAVRA DA OFENDIDA – OCORRÊNCIA DE INTIMIDAÇÃO E TEMOR A VÍTIMA – VIAS DE FATO – CONDUTA ILÍCITA COMPROVADA PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO A PRÁTICA DA CONTRAVENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A autoria delitiva dos crimes de vias de fato e ameaça atribuída ao agente é incontestável, diante dos depoimentos da vítima e da testemunha presencial, a impossibilitar o acolhimento do pleito absolutório.

Descabida a absolvição do crime de ameaça, pois, além de bem delineadas nos autos a materialidade e a autoria, o delito em questão é formal e independe de resultado naturalístico, ademais, a vítima assegurou ter se sentido deveras atemorizada pela promessa de mal injusto proferida pelo ex-companheiro.

Por se tratar de infração que não deixa vestígios, a ausência de constatação de lesão por meio de laudo de exame de corpo de delito, não impede a condenação pela contravenção penal de vias de fato, justamente por se tratar de infração que ameaça à integridade física através da prática de atos de ataque ou violência contra a pessoa que não resultam em lesões corporais.” (N.U 0011523-36.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/10/2020,
publicado
no DJE 17/10/2020) (destaquei)

No tocante ao pedido de afastamento da agravante do art. 61
, inc. II,
“f
,
esse não merece prosperar também, tendo em vista que toda a contravenção comprovada através das testemunhas e demais provas dos autos ocorreu no contexto doméstico, dentro do lar em que residia o réu e a vítima, de modo que, a aplicação da agravante é medida que se impõe.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento ao recurso
,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024